Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCINEIDE LEITE XAVIER - CPF: 952.497.371-53 (RECORRENTE), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DE CONTRATO. FGTS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por professora da rede estadual de ensino em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade de contratos temporários celebrados entre 2019 e 2023 e ao consequente pagamento dos depósitos do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional. A sentença reconheceu a validade dos contratos e indeferiu o pleito relativo ao FGTS, mas condenou o ente público ao pagamento das férias com o terço constitucional. O recurso busca exclusivamente a reforma da parte da sentença que negou o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os contratos temporários sucessivos firmados entre 2019 e 2021 extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação vigente à época, caracterizando burla à regra do concurso público e acarretando a nulidade do vínculo firmado em 2021, com o consequente direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme fixado no Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite contratação temporária apenas para atender
a
necessidade excepcional de interesse público, com base em lei específica e por prazo determinado, o que impõe interpretação restritiva do art. 37, IX, CF/1988.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época dos fatos, limitava o prazo da contratação de professores a 12 meses, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

A sucessiva contratação da autora nos anos de 2019, 2020 e 2021 demonstra continuidade no vínculo, ainda que formalmente distintos, descaracterizando o caráter excepcional da contratação e evidenciando tentativa de suprir demanda permanente da Administração.

O contrato de 2021 foi celebrado após 22 meses de prestação de serviços, ultrapassando o limite legal de 24 meses e configurando nulidade por violação ao art. 37, § 2º, da CF/1988.

A contratação de 2023, por ter sido precedida de interrupção contratual em 2022 e novo processo seletivo, não configurou
sucessividade
com os vínculos anteriores e, por isso, foi considerada válida.

Conforme a tese firmada pelo STF no Tema 916, a nulidade do contrato administrativo por afronta ao art. 37, IX, CF/1988, não impede o direito do servidor ao FGTS, como forma de indenização pelos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva de professor da rede pública estadual por mais de 24 meses contínuos, ainda que formalmente por contratos distintos, desvirtua a excepcionalidade exigida pela Constituição e acarreta a nulidade do vínculo celebrado após esse limite.

A nulidade de contrato temporário celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 assegura ao contratado o direito ao recebimento dos
depósitos do FGTS relativos ao período trabalhado, conforme o Tema 916 do STF.

As alterações legislativas posteriores que ampliaram o prazo de contratação temporária não retroagem para alcançar vínculos firmados sob a égide da legislação anterior, em respeito ao princípio
tempus
regit

actum
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11, II e § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.10.2020 (Tema 916 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCINEIDE LEITE XAVIER
, doravante denominada Recorrente, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (ID 180405405), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ora Recorrido
.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de obter a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes nos anos de 2019 a 2023, para o exercício da função de professora da rede estadual de ensino. Como corolário da nulidade pleiteada, a autora requereu a condenação do ente público ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado, com os devidos acréscimos legais (ID 297091882).

Após determinação judicial para saneamento processual e consolidação de demandas (ID 143958582), a autora emendou a petição inicial (ID 297092357), acrescentando ao pedido original a condenação do Recorrido ao pagamento de verbas relativas a férias anuais de quarenta e cinco dias, bem como o terço constitucional
incidente sobre a totalidade deste período, conforme previsão na legislação estadual de regência, referente aos anos de 2019 a 2023, o que elevou o valor da causa para R$ 39.601,85 (trinta e nove mil, seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 297092362) e posterior manifestação (ID 297092366), arguindo, em síntese, a prescrição bienal dos contratos celebrados entre 2019 e 2021, dada a ausência de vínculo no ano de 2022. No mérito, defendeu a plena validade das contratações temporárias, sustentando que foram precedidas de processos seletivos simplificados distintos e que observaram os prazos máximos estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e suas posteriores alterações. Sustentou, ainda, a distinção conceitual entre nulidade contratual, que ensejaria o direito ao FGTS conforme o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, e o desvirtuamento do contrato por sucessivas prorrogações, que, segundo o Tema 551 do STF, geraria direito a outras verbas de natureza social, mas não ao FGTS. Concluiu, assim, pela improcedência do pedido de pagamento do Fundo de Garantia e informou sobre a existência de tratativas para o pagamento administrativo das verbas de férias.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença (ID 180405405), julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a validade de todos os contratos temporários firmados entre as partes, sob o fundamento de que, sendo contratações distintas e não tendo sido ultrapassado o prazo máximo previsto na legislação vigente à época do julgamento, não haveria que se falar em nulidade. Consequentemente, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS. Por outro lado, com base na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e no precedente vinculante firmado no IRDR Tema 04 deste Egrégio Tribunal de Justiça, condenou o Recorrido ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de quarenta e cinco dias, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignada
unicamente com a parte da sentença que indeferiu o pleito referente ao FGTS, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 297092388). Em suas razões recursais, sustenta que o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento ao aplicar retroativamente as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 755/2023, que ampliaram o prazo máximo dos contratos temporários. Defende que os contratos celebrados nos anos de 2019, 2020 e 2021 devem ser analisados sob a égide da redação original da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que previa o prazo máximo de doze meses, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando vinte e quatro meses.
Argumenta que a sucessão de contratos entre 2019 e 2021 ultrapassou o referido limite legal, descaracterizando a temporariedade e o excepcional interesse público, o que impõe a declaração de nulidade do contrato de 2021 e, por conseguinte, a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS correspondente, nos termos do Tema 916 do STF.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 297092392), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, reiterando os argumentos de validade dos contratos, por terem sido precedidos de processos seletivos distintos e por respeitarem os ditames legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade

Analiso,
prefacialmente
, os pressupostos de admissibilidade do recurso. Verifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente e que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 198038503, o que dispensa o preparo. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. O interesse recursal é manifesto, uma vez que a Recorrente sucumbiu em parte de sua pretensão.

Dessa forma, conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e passo à análise do mérito.

II. Da Delimitação da Controvérsia Recursal

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar a regularidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre a Recorrente e o Estado de Mato Grosso, especificamente no que tange ao pleito de pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A questão central consiste em determinar se as sucessivas contratações para a função de professora, configuraram ofensa ao prazo máximo estabelecido pela legislação de regência vigente à época dos fatos, de modo a ensejar a nulidade de um dos vínculos e, consequentemente, o direito à percepção do FGTS, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral.

Cumpre salientar que a parte da sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias e terço constitucional não foi objeto de recurso, operando-se sobre ela o trânsito em julgado e, portanto, não será objeto de reexame por esta instância revisora.

III. Do Mérito Recursal

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau merece ser parcialmente reformada, assistindo razão, em parte, à Recorrente.

III.1. Da Contratação Temporária no Serviço Público e da Legislação Aplicável à Espécie

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso II, estabelece como regra geral para a investidura em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Tal exigência representa um pilar do Estado Democrático de Direito, materializando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Contudo, a própria Carta Magna, ciente da complexidade e dinamismo da Administração Pública, previu, em seu inciso IX do mesmo artigo 37, uma exceção a essa regra, ao autorizar a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a edição de lei específica. A exegese de tal dispositivo constitucional impõe uma interpretação restritiva, sob pena de se transmudar a exceção em regra, fragilizando o postulado do concurso público.

Nesse diapasão, para que uma contratação temporária seja considerada válida, é imprescindível a conjugação de requisitos materiais e formais, a saber: a previsão em lei dos casos de contratação, a determinação do prazo, a temporariedade da necessidade, o excepcional interesse público e a indispensabilidade da contratação, sendo vedada para suprir carências ordinárias e permanentes da Administração.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria encontrava-se disciplinada, à época dos fatos em análise (contratos de 2019, 2020 e 2021), pela Lei Complementar Estadual nº 600, de 19 de dezembro de 2017, em sua redação original. O referido diploma legal, em seu artigo 2º, inciso IV, alínea "b", previa expressamente a possibilidade de contratação temporária de professores para a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

O ponto nevrálgico da presente controvérsia reside na disciplina do prazo máximo de duração desses contratos.

O artigo 11, inciso II, da referida Lei Complementar, em sua redação original, estabelecia que, para a hipótese de contratação de professores,
o prazo máximo seria de 12 (doze) meses
. O parágrafo 2º do mesmo artigo, por sua vez, permitia a prorrogação deste prazo, por igual período, uma única vez,
totalizando um vínculo máximo de 24 (vinte e quatro) meses
.

É de fundamental importância assentar que as alterações legislativas posteriores, notadamente as promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, que ampliaram consideravelmente os prazos para contratação e prorrogação, não podem retroagir para alcançar os atos jurídicos perfeitos e as relações contratuais consolidadas sob a égide da lei anterior, em estrita observância ao princípio
tempus
regit

actum
e à segurança jurídica. A análise da legalidade dos contratos firmados em 2019, 2020 e 2021 deve, imperiosamente, ser realizada à luz da legislação vigente naqueles respectivos períodos, qual seja, a redação original da Lei Complementar nº 600/2017.

III.2. Da Análise Concreta dos Vínculos Contratuais e da Configuração da Nulidade

A documentação acostada aos autos, em especial as fichas financeiras (
IDs
297091886, 297091887 e 297091888), demonstra que a Recorrente manteve vínculos contratuais com o Estado de Mato Grosso nos seguintes períodos:

Ano de 2019:
Vínculo de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019.

Ano de 2020:
Vínculo de fevereiro de 2020 a dezembro de 2020.

Ano de 2021:
Vínculo de fevereiro de 2021 a dezembro de 2021.

Ano de 2023:
Vínculo de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.

Importa registrar que,
não há comprovação de vínculo contratual entre as partes para o ano de 2022
, o que configura uma interrupção na prestação de serviços.

Ainda que formalmente se
tratem
de contratos distintos, firmados anualmente após aprovação em processos seletivos simplificados, a realidade fática revela uma continuidade na prestação dos serviços nos anos de 2019, 2020 e 2021.

As breves interrupções entre o término de um contrato em dezembro e o início do outro em fevereiro do ano subsequente coincidem com o período de recesso e férias escolares, não tendo o condão de descaracterizar a
sucessividade
e a natureza contínua da relação laboral para fins de apuração do prazo máximo legal.

A necessidade da Administração, no caso, a de prover professores para a rede de ensino, é permanente e se renova a cada ano letivo, o que evidencia que a recontratação sucessiva da mesma profissional para a mesma função, ano após ano, desnatura o caráter de excepcionalidade e temporariedade exigido pela Constituição.

Sob essa ótica, somando-se os períodos dos contratos de 2019 e 2020, tem-se uma prestação de serviços por aproximadamente 22 (vinte e dois) meses. Este lapso temporal encontra-se dentro do limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses (12 meses iniciais mais 12 meses de prorrogação) permitido pela redação original da Lei Complementar nº 600/2017. Portanto, concluo pela validade e regularidade dos contratos referentes aos anos de 2019 e 2020, tal como decidido na sentença de primeiro grau.

A situação, contudo, modifica-se drasticamente em relação ao
contrato firmado no ano de 2021
. Ao celebrar novo vínculo com a Recorrente em fevereiro de 2021, a Administração Pública ultrapassou flagrantemente o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses de prestação de serviços contínua, estabelecido pela legislação então em vigor. Esta terceira contratação sucessiva, sem a observância do interstício legal para uma nova admissão, desvirtua de forma insanável a natureza excepcional e temporária do vínculo, configurando uma tentativa de suprir necessidade permanente da Administração por via transversa, em manifesta burla à regra constitucional do concurso público.

Tal violação ao prazo legal máximo macula o contrato de 2021 com vício de nulidade, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal. A contratação, nesse cenário, deixa de ser uma medida excepcional e passa a ser um subterfúgio para a manutenção de um vínculo precário e perene, o que não se coaduna com os princípios que regem a Administração Pública.

Por fim, no que concerne à
contratação do ano de 2023
, verifica-se que, em razão da ausência de vínculo no ano de 2022, houve uma interrupção na
sucessividade
dos contratos. Assim, a contratação de 2023, precedida de novo processo seletivo simplificado (
297092367 - Pág. 6
), configura um novo vínculo, distinto dos anteriores, e não se enquadra na hipótese de sucessivas prorrogações ou recontratações que desvirtuem
a temporariedade. Desse modo, a contratação de 2023 é considerada regular, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao FGTS para este período.

III.3. Da Incidência do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal e o Direito ao FGTS

Uma vez reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado no ano de 2021, a consequência jurídica para o servidor é aquela estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, paradigma do
Tema 916 da Repercussão Geral
, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A Suprema Corte, ao assentar tal entendimento, buscou equilibrar a severa sanção de nulidade imposta pela Constituição com a proteção ao trabalhador hipossuficiente que, de boa-fé, despendeu sua força de trabalho em favor da Administração. Assim, consolidou-se que, nos casos de contratação nula, são devidos ao servidor os salários pelos serviços efetivamente prestados e os valores referentes aos depósitos do FGTS. O direito ao FGTS, nesse contexto, não decorre da transmutação do vínculo em celetista, mas sim de uma garantia mínima de índole social e indenizatória, expressamente prevista no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo próprio STF.

Portanto, tendo em vista a nulidade do contrato mantido durante o ano de 2021, por violação ao prazo máximo estipulado na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, faz jus
a Recorrente
ao recebimento dos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado sob a égide deste contrato nulo. A sentença de primeiro grau, ao não
reconhecer essa nulidade e, por conseguinte, afastar o direito ao FGTS, incorreu em
error
in
judicando
, merecendo, nesse ponto específico, a devida reforma.

IV. Do Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em consequência, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para:

a)

DECLARAR A NULIDADE
do vínculo contratual mantido entre a Recorrente, LUCINEIDE LEITE XAVIER, e o Recorrido, ESTADO DE MATO GROSSO, durante todo o
ano de 2021
, por violação ao prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

b)

CONDENAR
o Recorrido, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
, incidentes sobre a remuneração percebida pela Recorrente durante o período do contrato nulo, qual seja, de
fevereiro de 2021 a dezembro de 2021
.

c)
Manter
, nos demais termos, a sentença vergastada, especialmente no que tange à improcedência do pedido de FGTS para os anos de 2019, 2020 e 2023, e à condenação ao pagamento das verbas de férias, matéria esta que não foi objeto do presente recurso.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta instância, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025